Tribunal: TJMT
Processo: 0001035-16.2018.8.11.0023
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001035-16.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRA MORAES NASCIMENTO - CPF: 030.966.821-27 (APELANTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), EDUARDA NASCIMENTO VALE - CPF: 043.064.951-75 (APELANTE), CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (ADVOGADO), ALESSANDRA MORAES NASCIMENTO - CPF: 030.966.821-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (TRÁFICO PRIVILEGIADO). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela ré contra a r. sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006), à pena de 05 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. A defesa busca o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, sob a alegação de que preenche os requisitos legais para a concessão do tráfico privilegiado.

II.
Questão em discussão

2. A questão controvertida é a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando que há nos autos provas de que a recorrente se dedicava à atividade criminosa de forma habitual, o que impediria o reconhecimento do benefício previsto no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006.

III.
Razões de decidir

3. A incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. No caso, as provas colhidas, incluindo a apreensão de substâncias entorpecentes, balança de precisão e dinheiro, indicam que a recorrente se dedicava de maneira habitual à atividade ilícita.

4. A confissão judicial da acusada e os depoimentos dos policiais corroboram o envolvimento da apelante com o tráfico de drogas, afastando, portanto, a aplicação da causa especial de diminuição de pena.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, não se aplica quando há provas suficientes de que o acusado se dedica de forma habitual a atividades criminosas.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.o 11.343/2006, art. 33, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 867.531/ES, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 23/10/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

EDUARDA NASCIMENTO VALE

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDA NASCIMENTO VALE
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT na ação penal n.o 0001035-16.2018.811.0023, que a
condenou
pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006
, impondo-se-lhe a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais disponíveis no ID 234440198, subscritas por advogado regularmente constituído, a apelante pretende unicamente a aplicação da
causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas
, sob a alegação de que estão devidamente preenchidos os requisitos exigidos para concessão da benesse.

Em contrarrazões vistas no ID 234440651, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 247209172, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 234440199), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa técnica, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Dessume-se da exordial acusatória (ID 234440174 - Pág. 9/12) que, no dia 20 de fevereiro de 2018, por volta das 11h20min, na residência particular situada à Rua do Comércio, bairro Mãe de Deus, no município de Peixoto de Azevedo/MT, a ora apelante
EDUARDA NASCIMENTO VALE
e a codenunciada
Alessandra Moraes Nascimento
guardavam e mantinham em depósito, com finalidade diversa do consumo pessoal,
05 (cinco) porções de substância análoga à COCAÍNA
e
04 (quatro) porções de substância análoga à MACONHA
, além de
uma balança de precisão, um coldre para revólver, sal amoníaco e R$169,15 (cento e sessenta e nove reais e quinze centavos) em espécie
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Segundo a incoativa ministerial, após receber diversas denúncias apócrifas dando conta que a residência onde
EDUARDA
e
Alessandra
coabitavam tratava-se de um ponto de comercialização de narcóticos, a Polícia Militar passou a monitorar o local; e, com efeito, na data fatídica, uma guarnição realizava patrulhamento na região quando avistou as denunciadas – que, ao notarem a aproximação da viatura policial, correram para os fundos da residência, ocasião em que
EDUARDA
tentou se desfazer de um objeto branco, o qual tratava-se de uma porção de maconha.

Em continuidade às diligências, além de outros invólucros da mesma substância, a guarnição logrou apreender porções de cocaína e petrechos comumente utilizados no comércio malsão, tais como balança de precisão, sal amoníaco, além de dinheiro em espécie.

Por tais fatos, a ora apelante foi denunciada e, ao final da persecução criminal, restou
condenada

pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006
; contexto em que, agora, exsurge inconformada, nos termos já relatados.

A materialidade da infração penal e a respectiva autoria que recai sobre a apelante se encontram amplamente comprovadas e sequer constituem objeto de insurgência recursal, mesmo porque podem ser extraídas do auto de prisão em flagrante delito (ID 234440174 - Pág. 16); do boletim de ocorrência (ID 234440174 - Pág. 19/23); do auto de apreensão (ID 234440174 - Pág. 25); do laudo preliminar (ID 234440174 - Pág. 27/30) e definitivo (ID 234440177 - Pág. 45/48), ambos atestando que os invólucros apreendidos apresentaram resultado positivo para maconha e cocaína, substâncias de uso proscrito no território nacional; e, sobretudo, dos depoimentos em juízo dos policiais militares que promoveram a prisão em flagrante, aliados à confissão judicial da apelada, que admitiu em audiência a prática da narcotraficância.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pretendido reconhecimento da especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06 [tráfico privilegiado]:

A par do relatado, a insurgência recursal cinge-se ao almejado reconhecimento da figura do “tráfico privilegiado”, benefício cujos requisitos a i. Defesa insiste estarem devidamente preenchidos
in casu
.

Como cediço, referida minorante visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas,

nem integrar organização criminosa
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se à hipótese em apreço, infere-se da r. sentença anexada sob o ID 234440193 que a MM.a Magistrada
a quo
afastou a referida causa de diminuição da pena em relação à ora apelante
EDUARDA
em razão de sua dedicação às atividades criminosas, veja-se:

“[...] Por sua vez, em que pese a Defesa técnica tenha requerido aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, seu reconhecimento não é possível, vez que os petrechos apreendidos na ocorrência, especialmente a balança de precisão e os valores apreendidos em seu conjunto, indicando que a acusada se dedicava à atividade criminosa.”

Com efeito, a narrativa contida no Boletim de Ocorrência n.o 2018.58524 evidencia que, anteriormente à prisão em flagrante de
EDUARDA
e
Alessandra
, a residência onde moravam já vinha sendo apontada como “boca de fumo”, o que motivou a Polícia Militar a realizar o monitoramento do local, culminando na prisão das denunciadas na posse de aproximadamente
mais de 5kg de narcóticos
, dentre outros objetos ilícitos.

Atrelado a isso, a prova oral colhida em juízo, especialmente os depoimentos de
Daniel Pereira Cavalcante
e
Emerson Nunes da Cruz
, ambos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, robustece o envolvimento de
EDUARDA
com a mercancia espúria, ponderando o
prévio recebimento de denúncias anônimas
indicando a residência das denunciadas como ponto de comercialização de entorpecentes, além de minudenciar o cenário fático em que ocorreu a apreensão dos narcóticos, os quais se faziam acompanhar por petrechos indicativos do comércio malsão, tais como balança de precisão, sal amoníaco e dinheiro em espécie (ID 234440182).

Dessa forma, verifica-se que
o afastamento da benesse se ampara
, verdadeiramente, nas condições em que se desenvolveu o delito, devidamente comprovadas pelos elementos de convicção amealhados na fase administrativa e ratificados em juízo, especialmente os depoimentos testemunhais e a própria confissão da acusada; tudo a revelar o envolvimento reiterado da apelante com a criminalidade.

Sobre o tema, assim se posiciona o c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA: AUTORIZAÇÃO DO GENITOR. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. COMPROVADA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. [...] O recorrente alega nulidade decorrente de invasão de domicílio sem mandado judicial e pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrada na residência sem mandado judicial violou o direito à inviolabilidade do domicílio; (ii) estabelecer se o paciente faz jus à minorante do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. [...]

4.
O redutor do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, foi corretamente afastado pelas instâncias ordinárias. O paciente foi considerado dedicado a atividades criminosas, com base na apreensão de expressiva quantidade de drogas (899 gramas de cocaína e 8 buchas de maconha), uma arma de fogo e munições, além de ato infracional anterior análogo ao tráfico de drogas.

5. O entendimento consolidado na jurisprudência da Corte Superior reconhece que o histórico infracional e a presença de arma de fogo são fundamentos idôneos para afastar a minorante do tráfico privilegiado, não havendo se falar em constrangimento ilegal.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no HC n. 867.531/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024). Grifei.

Desta feita, ainda que, à época do fato, a apelante fosse tecnicamente primária, não faz jus ao benefício pleiteado, previsto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, porque existem outros elementos probatórios seguros nos autos que demonstram sua dedicação a atividades criminosas.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço

do recurso de apelação criminal manejado por
EDUARDA NASCIMENTO VALE
em face da r. sentença proferida pelo d.
2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT na ação penal n.o 0001035-16.2018.811.0023,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024